Tribunal: TJMT
Processo: 1000141-44.2022.8.11.0003
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000141-44.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Corrupção de Menores, Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), BRUNO NERES DE JESUS - CPF: 036.919.821-23 (APELADO), MARILIA MESQUITA MIRANDA - CPF: 896.182.381-72 (ADVOGADO), CARLOS ALEXANDRE DE ALMEIDA - CPF: 053.686.651-13 (APELADO), JEFERSON LUIZ DE SOUZA - CPF: 026.147.111-28 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – IMPUTAÇÃO DOS CRIMES TIPIFICADOS NOS ARTIGOS 33,
CAPUT
, E 35, AMBOS
DA LEI N.o 11.343/06 [TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO] – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA EM PROL DOS DENUNCIADOS – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL –
PRETENDIDA CONDENAÇÃO
EM CONSONÂNCIA COM A IMPUTAÇÃO CONSTANTE DA DENÚNCIA – ALEGADA SUFICIÊNCIA DE PROVAS DA MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS – INOCORRÊNCIA – PARCOS
ELEMENTOS PROBATÓRIOS A IMPLICAR NA MANUTENÇÃO DA SENTENÇA NOS MOLDES EM QUE FOI PROLATADA –

APELO MINISTERIAL CONHECIDO E DESPROVIDO
.

1. Se
as provas existentes nos autos sustentam, única e exclusivamente, suposições das autorias da narcotraficância, não há falar em decreto condenatório, para o qual imperativa se faz a existência de provas cabais da imputação, não bastando meras conjecturas a respeito;

2. Igualmente, inexistindo elementos suficientes e aptos a demonstrar o ânimo associativo permanente, estável e habitual entre os recorridos, com a finalidade específica de desenvolver o narcotráfico, impõe-se a manutenção da absolvição do delito previsto no art. 35 da Lei n.o 11.343/2006, por falta de provas quanto à presença de elementar do tipo penal
;

Recurso ministerial conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO(S)

JEFERSON LUIZ DE SOUZA

CARLOS ALEXANDRE DE ALMEIDA

BRUNO NERES DE JESUS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

O
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
interpõe o presente recurso de apelação criminal contra a r. sentença prolatada pelo d. Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis-MT, que, nos autos da Ação Penal registrada sob o n.o 1000141-44.2022.8.11.0003 (PJe), julgou improcedente a ação penal e
absolveu
os acusados
JEFERSON LUIZ DE SOUZA, CARLOS ALEXANDRE DE ALMEIDA
e
BRUNO NERES DE JESUS
das imputações de tráfico de drogas e associação para o tráfico (art. 33,
caput
, c/c art. 40, incisos III e VI, e art. 35, todos da Lei n.o 11.343/2006), por insuficiência de provas (art. 386, VII, do Código de Processo Penal).

Em razões recursais de ID 177995725, o i. Órgão Ministerial almeja a reforma parcial da r. sentença, a fim de ver os réus
JEFERSON LUIZ DE SOUZA, CARLOS ALEXANDRE DE ALMEIDA
e
BRUNO NERES DE JESUS
condenados
como incursos nas sanções dos
artigos 33 c/c 40, III e VI e art. 35, todos da Lei n.o 11.343/06,
ao argumento de que a materialidade e as autorias delitivas restaram comprovadas pela prova testemunhal, mormente as declarações coerentes e firmes dos policiais militares responsáveis pelas prisões, as quais estariam em consonância com as demais provas produzidas nas fases processuais.

Contrarrazões defensivas são vistas no ID 177995724,
vindicando-se a manutenção da r. sentença.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer acostado no ID 184502157, opinou pelo conhecimento e
desprovimento

do
recurso ministerial, para que seja mantida a absolvição dos apelados
.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
; fora interposto por quem tinha capacidade e
legitimidade
para fazê-lo e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir os objetivos perseguidos, razão pela qual
CONHEÇO

do apelo manejado pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
, uma vez que presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Narra a exordial acusatória que, no dia
24/12/2021
, por volta das 00h20, na Rua Benvindo Miranda, bairro Alfredo de Castro, na cidade de Rondonópolis, os denunciados
JEFERSON LUIZ DE SOUZA, CARLOS ALEXANDRE DE ALMEIDA
e
BRUNO NERES DE JESUS,
envolvendo o adolescente
João Gabriel Silva de Castro
[17 anos],
transportaram
e
trouxeram consigo
substâncias ilícitas, consistentes em
01(uma) porção de maconha equivalente a 39,70g (trinta e nove gramas e setenta centigramas)
, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar;
além disso se associaram de forma estável e permanente, com divisão de tarefas, para a prática da narcotraficância.

Segundo a peça inaugural, policiais militares estavam realizando abordagem veicular na Rodovia MT 270, quando se depararam com um veículo Gol preto, placa NHH4339/MT, ocupado pelos ora denunciados e pelo inimputável
João Gabriel
, os quais empreenderam fuga ao avistarem a guarnição. Diante desse cenário, os agentes públicos realizaram o acompanhamento do aludido automóvel, momento em que, durante a fuga, os increpados dispensaram em um matagal uma mochila grande, que seria introduzida na penitenciária “Mata Grande”, a mando da facção criminosa denominada “Comando Vermelho”.

Consta na denúncia, que durante as revistas pessoais foi apreendido um aparelho celular com
BRUNO
e, com o adolescente
João Gabriel
, um aparelho e o valor de R$108,00 (cento e oito reais). Ato contínuo, a equipe policial realizou varredura nas imediações e localizou a referida mochila, que continha em seu interior, uma porção de maconha, um drone, seis baterias desse equipamento e dois controles, todos identificados com as iniciais “CV” (Comando Vermelho), além de um rolo de papel alumínio, um rolo de cordão, seis chips de celular, um pacote com quatro aparelhos celulares identificado com as letras “GG”, dois fones de ouvido, uma tela de celular para reposição, uma bateria para celular, um cabo carregador e cinco chips; sendo todos os suspeitos encaminhados à delegacia [Denúncia, ID 177993841, p. 1-3].

Resumido os fatos, passo à análise do pleito ministerial.

I –
DA PRETENDIDA CONDENAÇÃO DOS APELADOS NOS TERMOS DA DENÚNCIA:

Em que pese o membro ministerial, inconformado com a r. sentença, sustentar que a prova testemunhal, calcada nos depoimentos dos policiais militares, é coerente e firme o suficiente para ensejar a condenação dos recorridos
JEFERSON LUIZ DE SOUZA, CARLOS ALEXANDRE DE ALMEIDA
e
BRUNO NERES DE JESUS
pelos delitos de tráfico de drogas e associação para o narcotráfico, entendo que razão
não
lhe assiste.

Com efeito, a prova da
materialidade
do delito encontra-se demonstrada pelo Auto de Prisão em Flagrante Delito (ID 177993807, p. 10); Boletim de Ocorrência (ID 177993807, p. 13-16); Auto de Apreensão (ID 177993807, p. 25); laudo de constatação provisória de droga no. 200.2.04.2021.014326-01 (ID 177993807, p. 69) e Laudo pericial no. 3.14.2022.83241-01 (ID 177995657) – apresentando
resultado positivo para 01 (uma) porção de maconha, com peso de 39,70g (trinta e nove gramas e setenta centigramas).

Inobstante a isso, a
prática do tráfico de entorpecentes por parte dos apelados
não se apresenta indene de dúvidas
.

Os apelados
BRUNO, CARLOS ALEXANDRE e JEFERSON
, ouvidos nas duas fases da persecução criminal,
negaram
a prática da narcotraficância,
assim como a propriedade do narcótico;
confirmando apenas a apreensão de drone, que foi dispensado próximo ao veículo e encontrava-se danificado. [Mídias, ID 177995709].

O depoimento judicial do policial militar, no qual se encontra substancialmente calcada a acusação, realmente
mostra-se insuficiente
para édito condenatório.

O agente de segurança pública
Deildson Alves da Cruz
, na
fase judicial
, discorreu que, no fatídico dia, após o recebimento de uma denúncia de violência doméstica que indicou que o suposto agressor estaria em um veículo Gol, sua guarnição saiu em diligências e na Rodovia 070 avistou um automóvel com idênticas características e com som ligado. Na sequência, quando os ocupantes do veículo visualizaram a guarnição ficaram nervosos, subiram os vidros e aceleraram. Assim, foi iniciado o acompanhamento desse veículo e quando viram que iriam ser abordados, do lado direto do passageiro foi arremessada uma bolsa grande, sendo posteriormente realizada a detenção dos quatro elementos.

Continuou seus relatos aduzindo que, após revista pessoal dos suspeitos, os questionaram acerca do objeto arremessado; incialmente todos ficaram em silêncio absoluto e depois um deles disse que possuía dívida com Comando Vermelho e por isso deveriam levar a droga para o interior da penitenciária, utilizando drone, inclusive tinham levado um “salve” dessa facção criminosa. Diante desse cenário, foi acionada equipe de apoio e sua guarnição retornou ao local em que tinha sido dispensada a mochila, a qual foi localizada, contendo em seu interior os materiais [drone e droga] relatados pelos suspeitos.

Prossegue asseverando que os acusados assumiram que esses equipamentos pertenciam ao Comando Vermelho, inclusive estavam etiquetados com as iniciais “CV” e que eles estariam apenas “operando” à mando dessa organização criminosa. Destacou, também, que sua equipe apurou durante essa diligência que pelo forte odor de droga que exalava daquela mochila, a pequena porção de maconha apreendida não seria suficiente para aquele cheiro e pela quantidade de materiais localizados [linhas, barbantes, baterias para os drones] acreditaram que os suspeitos já haviam feito a entrega de grande quantidade de entorpecente e esse narcótico remanescente, que ficou para trás, ou não conseguiram entregar no presídio ou seria destinado para consumo próprio.

Por derradeiro, o testemunhante asseverou que antes da abordagem, os quatro indivíduos trafegavam com o som alto, e quando abordados contaram histórias contraditórias acerca do origem e destino do trajeto, depois admitiram sobre o entorpecente; acrescentando que alguns portavam documentos pessoais, outros não; alguns tinham passagens criminais e, salvo engano, um deles estava com tornozeleira eletrônica e, todos aparentavam tranquilidade e não esboçaram reações. [Relatório de mídias, ID 1779957709].

In casu
, sem olvidar que o tráfico de entorpecentes geralmente é praticado às escondidas e, por diversas vezes, a prova de sua ocorrência aperfeiçoa-se pelas circunstâncias da apreensão,
não se está a descredenciar o depoimento do policial militar
, mas, sim, atentando-se aos seus conteúdos, porquanto, tal como consignado pelo MM. Juiz
a quo
no bojo da r. sentença oral,
ipsis litteris
:

“[...] quanto a autoria delitiva é definitivamente, o juízo não pode se comportar como inocente, absolutamente certo que Bruno, que Carlos, que Jeferson não estavam alta horas da madrugada portando droga, aparelhos celulares, drone etc para fazer caridade; definitivamente não é essa a perspectiva; mas ainda que o juízo assim entendesse que os acusados certamente coisa boa não estavam fazendo até aquela hora da madrugada; inclusive com a utilização de monitoramento eletrônico, quebrando a regra da execução penal, que impõe o dever da pessoa condenada recolher-se em seu domicílio até as oito horas da noite; na perspectiva, na análise muito objetiva do caso concreto, o juízo está a inocentar os acusados de todas as imputações previstas nesse caderno processual.

E assim o juízo entende porque apesar da brilhante fala trazida nessa oportunidade pelo policial Deildson Alves da Cruz, muito diligente, muito laborioso, em todas as suas informações prestadas; especificamente em relação ao crime de associação ao tráfico, começando por ele, não se tem elementos seguros de uma dedicação à atividade criminosa, de ânimo estável, permanente, perene, e dedicação a tais práticas; é lícito ao juízo intuir por todos os objetos que eles ai estavam a amealhar, agasalhar, recolher, notadamente parte de droga, chips, celulares e esses drones; é intuitivo, é lícito ao juízo imaginar que talvez pudesse estar a funcionar como longa manus de organização criminosa; mas essa conduta, pelo menos na perspectiva objetiva poderia caracterizar infração prevista na lei 12.850 e não no artigo

35 da Lei de Drogas; o enunciado de sumula do TJMT, numeração cinco, exige uma concreta demonstração de estabilidade e perenidade da conduta desenvolvida para que se possa amoldar ao artigo 35. E frente a um caderno anêmico, até porque apesar de todo o esforço realizado pela Polícia Militar, ela não tem poder investigativo, sua atuação ostensiva e naturalmente não se presta, como é sabido, para realizar procedimentos complementares, investigações que pudessem bem elucidar o comportamento supostamente desviado pelos acusados. Com essas considerações, em razão do crime do artigo 35 a absolvição se impõe.

Quanto ao artigo 33, do mesmo sentido, foi apreendido uma quantidade muito reduzida de droga, cerca de quarenta gramas, quantidade de droga inclusive totalmente compatível com o consumo pessoal, notadamente por se tratar e se encontrar em um veículo em que havia quatro pessoas em um ambiente, que supostamente estavam a se utilizar de um som alto, talvez até um comportamento derivado de consumo de substância entorpecente e também é um achismo desse magistrado, mas que não pode levar isso sopesando em desfavor dos acusados, até porque, frisa-se, não se tem nesse caderno processual qualquer dado objetivo que indique que a droga era de um ou de outro, que a droga era de Bruno, que a droga era de Carlos, que a droga era de Jeferson, que a droga era dos três ou que a droga era mesmo do menor de idade João Gabriel, que não pode ser excluído de forma automática e absoluta por este juízo.

Então, com essas considerações e analisada a prova, ao ver do juízo, de maneira muito objetiva; verificadas as vicissitudes do caso concreto, verificando que apesar dessa droga ter sido dispensada do interior do veículo nessa mochila como informaram os policiais, não se tem qualquer dado que vincule a droga a qualquer dos acusados, sendo que poderia ser de um, de outro, ou dos três, ou dos quatros, não podendo o juízo lançar naturalmente, ao ver numa perspectiva de direito processual, constitucional, uma condenação em atacado, porque efetivamente a autoridade policial não diligenciou a ponto de esclarecer a autoria delitiva e de igual modo as ações realizadas pela Polícia Militar, apesar de muito boa vontade, não cuidou de esclarecer esse ponto, de individualizar a conduta de cada um dos agentes.

Então, com essas considerações, o juízo está a absolver os acusados de todas as imputações. [...]”.
– Sentença oral, relatório de mídias, ID 177995709, p. 2.

Destarte, o brocardo jurídico
in dubio pro reo
impede, no caso concreto, a prolação de um édito condenatório em relação aos apelados pelo crime de
tráfico de entorpecentes
,
mesmo porque a prova existente nos autos sustenta a apreensão de entorpecente [
uma porção de maconha equivalente a 39,70g
], contudo,
não restou suficientemente demonstrada a finalidade mercantil da aludida substância proscrita
.

Nesse ponto, convém destacar que o supramencionado agente de segurança pública afirmou que durante patrulhamento para averiguar um crime de violência doméstica, avistou os suspeitos
JEFERSON, CARLOS ALEXANDRE, BRUNO
e o inimputável

João Gabriel
em um veículo; os quais estavam com som alto e aceleraram quando avistaram a equipe policial, situação que motivou o acompanhamento deles. Durante o trajeto, o testemunhante os visualizou dispensarem do carro uma mochila, a qual foi posteriormente localizada pela Polícia e apreendida droga, celulares, drone e demais objetos, os quais, segundo o referida testemunha afirmou, os suspeitos, informalmente, disseram à guarnição que os objetos pertenciam à facção criminosa Comando Vermelho e como possuíam dívida com essa organização, tinham que introduzir droga na penitenciária por meio de drones.

Sob outra perspectiva
, os apelados
JEFERSON, CARLOS ALEXANDRE
e
BRUNO,
em ambas as fases processuais, negaram veementemente a prática da narcotraficância e qualquer envolvimento com o material ilícito apreendido pelos policiais militares, aduzindo apenas que estavam com o drone, objeto que se encontrava danificado.

Acresça-se, outrossim, ser cediço que para um decreto condenatório se torna imperativa a existência de provas cabais das imputações, não bastando meras suposições e/ou conjecturas a respeito, mormente quando os
apelados
negaram as autorias delitivas (na fase policial e em juízo) e
não foram flagrados em circunstâncias que denotassem mercancia
,
muito menos na posse das drogas ou de apetrechos ligados à mercancia
,
daí o porquê do acerto da sentença absolutória em relação à JEFERSON, CARLOS ALEXANDRE
e
BRUNO, perfectibilizada após a instrução processual realizada na instância singela
.

Logo, na espécie sob aferição, concluo que não há provas inquestionáveis quanto às autorias delitivas do crime originariamente imputado ao apelado, de sorte que a r. sentença deve ser mantida.

Nesse diapasão:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS –
SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PRETENDIDA A CONDENAÇÃO DO APELADO PELO CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVAS SEGURAS ACERCA DA AUTORIA DELITIVA – ENTORPECENTE APREENDIDO NÃO ESTAVA EM PODER DO APELADO – APLICAÇÃO DO AFORISMO IN DUBIO PRO REO
–RECURSO DESPROVIDO.
Deve ser mantida a sentença que absolveu o apelado do crime de tráfico de drogas porquanto, do conjunto probatório, remanesceu dúvidas acerca da sua participação no crime, devendo, pois, ser aplicado em seu favor, o aforismo in dubio pro reo, nos termos do art. 386, V, do Código de Processo Penal.
Recurso desprovido.
(N.U 1000799-44.2022.8.11.0108, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 18/10/2023, Publicado no DJE 26/10/2023)
–
destaquei.

Dessa forma, após minucioso exame dos documentos encartados nos autos, em que pese a
porção de maconha
tenha sido apreendida durante a ação policial [dentro da mochila arremessada do carro durante o trajeto], o conjunto probatório
não
demonstrou que os apelados estivessem comercializando esse material ilícito,
muito menos restou evidenciado o
propósito mercantil
.

Aliás,
não se desconsidera o fato de a droga ter sido encontrada durante essa diligência da Polícia Militar, a qual, por sua vez, imputa a propriedade aos denunciados, que
negam
qualquer relação com o comércio malsão; tais fatos, por si sós, não permitem inferir que o entorpecente se destinava ao comércio.
E quanto ao depoimento do policial militar responsável pela apreensão da substância proscrita e das prisões em flagrante, após detida análise, verifica-se que, ao revés do que sustenta a acusação, não constitui prova suficiente do envolvimento dos recorridos no comércio ilícito de entorpecentes.

Do mesmo modo, não desconheço a probabilidade de os acusados efetivamente terem concorrido para a prática do delito de tráfico de drogas, haja vista as manobras comumente realizadas por aqueles envolvidos com tal prática criminosa a fim de se furtarem à ação punitiva estatal. Entretanto,
não há como não reconhecer, na hipótese, a evidente anemia probatória dos autos, que reúnem meros indícios de que estivessem os apelados traficando entorpecentes
, os quais não são corroborados por elementos de convicção colhidos sob o crivo do contraditório.

Não se pode olvidar, por importante, que, em virtude da severidade com a qual o tráfico de drogas é punido, dada à sua natureza equiparada aos crimes hediondos, a condenação por esse delito deve estar respaldada em provas contundentes e incontroversas quanto à certeza da autoria delitiva, situação que, conforme demonstrado em linhas passadas, inexiste nestes autos.

Do mesmo modo, entendo que o pleito pela
condenação
dos recorridos
JEFERSON, CARLOS ALEXANDRE
e
BRUNO
quanto ao delito de
associação para o narcotráfico
[art. 35,
caput
, da Lei n. 11.343/06] também
não comporta provimento
.

Como é cediço,
o crime de associação para o narcotráfico configura-se mediante a
associação
, de duas ou mais pessoas, voltada para o fim
(
liame subjetivo
) de
praticar, reiteradamente ou não, algum ou vários dos crimes previstos no art.
33,
caput
e § 1o, e art. 34, ambos da Lei n. 11.343/06
, sendo, contudo, prescindível a efetiva ocorrência material, naturalística e fenomênica de qualquer das infrações penais visadas pelos associados.

Demais disso, para a subsunção do fato à norma, consentem a jurisprudência e a doutrina pátrias que
se exige
ainda a
estabilidade
e a
permanência
da associação, estreitamente
vinculadas à finalidade delituosa específica
, de forma que a caracterização deste crime
não se contenta com o simples dolo de agir conjuntamente
, em concurso, para a prática de um ou mais crimes
, sendo
indispensável o dolo específico de associar-se de forma permanente e estável
.

Dito de outra forma, a incursão do agente nas penas de associação para o tráfico de drogas
não dispensa
a presença da
intenção de

permanência na
societas criminis
, que
não deve ser confundida com as hipóteses de mera coautoria
.

Partindo dessas premissas e volvendo-me ao caso concreto,
entendo que
as provas que instruem a ação penal
não
são suficientes para evidenciar com a certeza necessária a presença do dolo específico na conduta
, havendo, pois,
dúvida intransponível

quanto à existência do
ânimo associativo duradouro e estável
entre os recorridos com vistas à consumação do delito de associação para o tráfico de entorpecentes.

Compulsados os autos, a
inda que o
agente de segurança pública
mencione que os acusados estavam atuando conjuntamente a mando da facção criminosa “Comando Vermelho” com intenção de entregarem drogas no interior do presídio, os autos não foram instruídos com cópias de qualquer relatório policial investigativo, inexistindo, portanto, registro consistente acerca das atividades dos suspeitos.

Dessa forma, à míngua de provas mais seguras das quais se possa extrair com a certeza necessária tal conclusão, deve-se respeitar o teor do brocardo
in dubio pro reo
, posto que
a absolvição se contenta com a dúvida, porém, a condenação
exige certeza
; como firmou-se a jurisprudência do e.
TJMT
,
ex vi
do Enunciado Orientativo n.o 05 da TCCR/TJMT –
“
Para a configuração do crime de
associação para o tráfico de drogas
,
impõe-se a comprovação inequívoca da estabilidade e perenidade do ânimo associativo
, sendo prescindível, contudo, a efetiva prática da traficância
”
. (destaquei).

Diante disso, não obstante a assertiva sustentada nas razões recursais ministeriais, no caso em apreço, é imperiosa a observância do aforismo
in dubio pro reo
, para que seja mantida a
absolvição
em favor dos acusados
JEFERSON LUIZ DE SOUZA, CARLOS ALEXANDRE DE ALMEIDA
e
BRUNO NERES DE JESUS
quanto às condutas previstas no art. 33,
caput,
art. 35, ambos da Lei no. 11.343/06.

II –
CONCLUSÃO

Com essas considerações, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao apelo interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, para manter incólume a r. sentença absolutória
proferida
pelo Juízo da Quinta Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis-MT
em prol de
JEFERSON LUIZ DE SOUZA
,
CARLOS ALEXANDRE DE ALMEIDA
e
BRUNO NERES DE JESUS
,

nos autos da ação
penal n.o 1000141-44.2022.8.11.0003 (PJe).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2024